Tribunal: TJSP
Processo: 1008494-72.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – Honorários advocatícios – Cobrança por consulta e análise de documentos – Prestação de serviços de consulta, análise de documentos e orientação por quase um ano – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Pretensão à fixação em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) -Contratação não levada a efeito em virtude da recusa da ré – Remuneração devida, por arbitramento –

Ementa:
APELAÇÃO – Honorários advocatícios – Cobrança por consulta e análise de documentos – Prestação de serviços de consulta, análise de documentos e orientação por quase um ano – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Pretensão à fixação em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) -Contratação não levada a efeito em virtude da recusa da ré – Remuneração devida, por arbitramento – Tentativa de redução do valor cobrado, sem êxito, pela ré – Ausência de prévio ajuste sobre o valor cobrado – Honorários arbitrados em R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), com correção monetária do ajuizamento e juros de mora da citação – Sucumbência mínima da autora – Custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) pela ré, observada a gratuidade processual – Gratuidade processual requerida pela ré – Deferimento – Ausência de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência – Recurso provido, em parte.